Tribunal: TJES
Processo: 5010219-22.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010219-22.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, RP, MA E EXECUÇÕES FISCAIS e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE
DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO E DE DESCONSTITUIÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
– EXECUÇÕES FISCAIS – SIMILITUDE AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
Como a Lei nº 12.153/2009 veda o trâmite de execuções fiscais no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não é razoável admitir que perante eles sejam processadas e julgadas as ações que objetivem a desconstituição dos mesmos créditos objetos das citadas execuções.

2. Por considerar que
a ação visando a declaração da inexistência de débito tributário e a desconstituição de lançamento tributário se assemelha, quanto aos seus efeitos, aos embargos à execução e, dada a vedação trazida pela própria Lei nº 12.153/2009 quanto ao trâmite de execuções fiscais no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, torna-se ainda mais patente a ausência de motivos para admitir que aquela demanda tramite perante estes Juizados Especiais
. Precedentes.

3. Reconhecida a competência do Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim/ES
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DECLARAR
a competência do juízo suscitado.

Vitória/ES, 27 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DECLARAR a competência do juízo suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo
JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
em face do
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, em razão da divergência acerca da competência para o julgamento dos
autos nº 0019096-71.2020.8.08.0011, em que se pleiteia a “
desconstituição do lançamento referente à taxa de anúncio e à taxa de fiscalização, de localização, de instalação e de funcionamento referente aos anos de 2012 a 2017
” e a declaração da inexistência do “
débito decorrente da taxa de fiscalização, de localização, de instalação e de funcionamento e da taxa de anúncio, referente aos anos de 2012 a 2017
”.

Sustenta o Juízo suscitante (id. nº 3578579) que a insurgência manifestada nos autos de origem pelo autor se assemelha ao resultado pretendido com a interposição de embargos à execução, os quais não podem ser manejados no âmbito do Juizado Especial Criminal e da Fazendo Pública, razão pela qual devem ser processados e julgados junto ao Juízo suscitado.

Já o Juízo suscitado, em sede de informações (id. nº 4477239), afirma que não foi demonstrada a identidade de partes entre a demanda original e as execuções fiscais, o que afasta a competência para o julgamento da demanda.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. nº 4598154) pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 30 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de conflito de competência suscitado pelo
JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
em face do
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, em razão da divergência acerca da competência para o julgamento dos
autos nº 0019096-71.2020.8.08.0011, em que se pleiteia a “
desconstituição do lançamento referente à taxa de anúncio e à taxa de fiscalização, de localização, de instalação e de funcionamento referente aos anos de 2012 a 2017
” e a declaração da inexistência do “
débito decorrente da taxa de fiscalização, de localização, de instalação e de funcionamento e da taxa de anúncio, referente aos anos de 2012 a 2017
”.

Sustenta o Juízo suscitante (id. nº 3578579) que a insurgência manifestada nos autos de origem pelo autor se assemelha ao resultado pretendido com a interposição de embargos à execução, os quais não podem ser manejados no âmbito do Juizado Especial Criminal e da Fazendo Pública, razão pela qual devem ser processados e julgados junto ao Juízo suscitado.

Já o Juízo suscitado, em sede de informações (id. nº 4477239), afirma que não foi demonstrada a identidade de partes entre a demanda original e as execuções fiscais, o que afasta a competência para o julgamento da demanda.

Pelo que se vê dos autos, a pessoa de Antônio José Carneiro Cardoso moveu a ação de nº 0019096-71.2020.8.08.0011, com o objetivo de obter a declaração da inexistência de débito tributário e a desconstituição de lançamento tributário, consistentes na cobrança, pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, das taxas de anúncio, fiscalização, localização, instalação e de funcionamento.

Ao suscitar o presente conflito, o MM. Juiz suscitante assentou que:

[...] Após proceder uma detida análise dos autos, bem como da legislação acerca da matéria, concluo ser a 2ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim competente para o processamento do feito.

De acordo com o artigo 67, § 4º, da Lei Complementar nº 234 de 2002, alterada pela Lei Complementar nº 788/2014, que regula a divisão e a organização judiciária do Estado, “
à jurisdição atinente à Fazenda Pública dos Juizados Especiais compete o processamento, a conciliação e o julgamento das causas ajuizadas em face do Poder Público, na forma da Lei 12.153/2009, bem como a execução de seus julgados
”.

O Juizado Especial da Fazenda Pública foi instituído pela Lei nº 12.153/2009, com competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, podendo figurar “
como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte
” e “
como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas
”.

Ocorre que a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública não é traçada exclusivamente pelo valor da causa, pois depende também da qualidade das partes que figuram na demanda proposta.

Com efeito, o artigo 2º, §1º, I, da Lei 12.153 de 2009, estabelece que
não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as execuções fiscais
.

Consta dos autos informação de ações executivas autuadas sob o nº 0015005-45.2014.8.08.0011 e sob o nº 5003171-18.2018.8.08.0011 em trâmite perante a 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Estadual desta Comarca, respectivamente, relativas aos créditos fiscais ora discutidos.

Não resta dúvida sobre a possibilidade de ajuizamento de ação anulatória de lançamentos tributários eivados de ilegalidade, antes ou depois de ajuizada ação fiscal para a execução do citado débito.

No entanto, o autor pretende a desconstituição do lançamento da taxa de anúncio e taxa de fiscalização, localização, instalação e funcionamento referente aos anos de 2012 a 2017, o que se assemelha ao resultado pretendido na interposição de embargos à execução, com o fito de extinguir a ação exacional, pelo que não poderá ser processada neste Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública por expressa vedação legal (id. nº 3578579).

Pois bem. Segundo estatui o art. 2º, da Lei nº 12.153/2009:

Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Na hipótese, vejo que o objetivo do autor da ação em primeiro grau é desconstituir o débito tributário que é objeto de execuções fiscais que atualmente tramitam nas Varas da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim/ES (números 0015005-45.2014.8.08.0011 e 5003171-18.2018.8.08.0011).

Assim, diante da vedação trazida pela própria Lei nº 12.153/2009 quanto ao trâmite de execuções fiscais no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não me parece razoável admitir que sejam processadas e julgadas, perante estas mesmas unidades judiciárias, as ações que objetivem a desconstituição dos créditos de natureza tributária.

De mais a mais, não posso desconsiderar que a pretensão do autor ao manejar demanda no primeiro grau e consistente na obtenção de declaração da inexistência de débito tributário e desconstituição de lançamento tributário, em muito se assemelha, quanto aos seus efeitos, aos embargos à execução.

A este respeito, já se manifestou o Colendo STJ:

[...] 4. Ademais, o acórdão embargado observou a mais recente orientação jurisprudencial das Turmas de Direito Público sobre o tema, qual seja, de que entre ação anulatória e embargos à execução pode ocorrer litispendência, se identificada a tríplice identidade de que trata o art. 301, § 2º, do CPC. Precedentes: REsp 1.040.781/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/3/2009; REsp 899.979/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1º/10/2008. Incide, portanto, a Súmula 168/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EREsp n. 1156545/RJ, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES
, Primeira Seção, DJe 04/10/2011).

[...] 2. A ação declaratória antecedente à execução fiscal que versa acerca do mesmo crédito exequendo encerra prejudicialidade em relação aos embargos do executado e à execução, por isso que acolhida, apresenta a mesma eficácia do julgamento que reconhece o excesso da execução e impõe a emenda da CDA. [...] (REsp n. 855.917/RS, Rel. Min.
LUIZ FUX
, Primeira Turma, DJe de 15/12/2008).

Com base nisso, entendo que, uma vez vedada pela lei o curso das execuções fiscais perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, também não devem ser admitidos perante estas últimas unidades judiciárias o julgamento e processamento dos embargos à execução, daí porque se justificar o reconhecimento da competência do juízo suscitado para o exame da demanda tratada no presente conflito de competência.

Nesse sentido, vem se posicionando a jurisprudência deste Eg. TJES:

[...] 2) A ação anulatória de débito fiscal donde se originou o incidente sub examine interfere, diretamente, na conclusão do feito executivo nº 0003400-10.2011.8.08.0011, proposto pela municipalidade em face dos herdeiros do extinto. Trata-se de demanda cujos efeitos processuais e materiais são assemelhados à oposição dos embargos à execução fiscal, guardando relação de conexidade e prejudicialidade com a própria ação executória da CDA.
A estreita aproximação e inclusive a fungibilidade entre a ação anulatória de débito e os embargos à execução fiscal é tema de há muito assentado no colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo que se estes, ope legis, não podem tramitar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, também aquela demanda não poderá, porquanto capaz de produzir os mesmos efeitos endoprocessuais e materiais sobre a CDA
. 3)
Embora a Lei nº 12.153/09 tenha se limitado a explicitar que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública execuções fiscais (art. 2º, §1º, inciso I), o mesmo raciocínio é extensível às demandas a elas conexas, como os embargos à execução e a ação anulatória de débito fiscal
. 4) A Lei dos Juizados Especiais Federais, Lei nº 10.259/01, embora tenha cuidado de excluir as execuções fiscais da competência de tais juízos, expressamente assinalou que deveriam neles tramitar as causas para a anulação ou cancelamento de lançamento fiscal (art. 3º, §1º, inciso III). Não há semelhante previsão na lei que dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, mesmo sendo ela posterior, sob o aspecto temporal (Lei nº 12.153/09). Se pretendesse viabilizar a tramitação de ação anulatória de débito fiscal nos Juizados Especiais da Fazenda Estaduais, o legislador teria se valido da mesma técnica redacional que orienta a competência dos Juizados Especiais Federais, de modo que, não o fazendo, o silêncio eloquente robustece o entendimento de que as ações anulatórias de débitos fiscais estaduais ou municipais devem tramitar nas respectivas Varas com competência em execução fiscal (e não nos Juizados). 5) Declarada a competência do Juízo suscitado: 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim. (Conflito de competência cível n. 100200021390, Rel. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, Dje 21/05/2021 - destaquei).

[...] 1.
O Art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009 exclui expressamente da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações de execução fiscal
. 2. Não obstante o valor da causa da ação declaratória de inexistência do débito tributário seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, este egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que, por via reflexa, a matéria atinente à ação declaratória/anulatória de débito fiscal também se encontra excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes do TJES. 3. O Art. 55, § 2º, I, do Código de Processo Civil prevê a existência de conexão entre as ações de execução e as ações de conhecimento relativas ao mesmo ato jurídico, o que conduz ao reconhecimento de conexão entre a ação declaratória de inexistência de débito e a execução fiscal correlata. 4.
Embora haja o reconhecimento de conexão entre a ação de conhecimento e o executivo fiscal, há a possibilidade de que os processos tramitem de maneira separada, nas hipóteses em que haja juízo com competência absoluta para processar e julgar unicamente as ações de execução fiscal, o que não se verifica no caso, na medida em que o Juízo Suscitado é competente para processar e julgar ambas as demandas
. 4. Conflito conhecido para fixar a competência do Juízo Suscitado. (Conflito de competência cível n. 100200021408, Rel. Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Segunda Câmara Cível, Dje 11/06/2021 - grifei).

Por todo o exposto,
DECLARO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO
,
DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
para processar e julgar a ação de nº
0019096-71.2020.8.08.0011
.

Oficiem-se
aos Juízos suscitante e suscitado, informando-os da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado,
remetam-se
os autos ao Juízo suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 27/06/2023